Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738480-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA APELADO: LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelas rés, G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, e pelo autor, LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA, contra a sentença (id 26629878), proferida nos autos da ação ordinária, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de R$75.070,41, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 26/11/2019 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Na ocasião, indeferiu o pedido das rés de concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões, as rés, requerem, inicialmente, os benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento, em suma, que a prova da situação de precariedade econômica pode ser feita mediante simples declaração e a qualquer tempo, bem como estão sendo demandadas em várias ações judiciais com pedidos de bloqueio de bens, não possuindo assim condições de arcar com as custas processuais. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que a situação de hipossuficiência seja efetivamente comprovada. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Não se pode passar, ainda, desapercebido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante disso, o exame do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese sob julgamento, constata-se que a documentação apresentada não permite uma análise inequívoca da atual situação financeira e patrimonial das empresas rés, a fim de se verificar o impacto dos referidos débitos em seus faturamentos, haja vista que não há informações acerca do balaço patrimonial das entidades, dos livros contábeis e fiscais ou outro documento hábil, não sendo suficiente os extratos bancários esparsos de ids 26629883 a 26629898, sobretudo poque existem transferências milionárias que não se podem inferir se foram realizadas em benefício das rés. Igualmente, o capital social subscrito e integralizado das empresas é de R$6.500.000,00 (ids 26629832 - pág. 4 e 26629833 - pág. 2). Há ainda de se considerar que as consequências derivadas de eventual comprometimento da receita da pessoa jurídica, situação atribuída à uma provável má gestão empresarial, em regra, não pode ser imputada como causa para demonstrar a miserabilidade jurídica. Ademais, a alegação de serem demandadas em muitas ações judiciais com pedido de constrição judicial, por si só, não evidencia a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a atividade empresarial, especialmente do presente preparo recursal no valor ínfimo de R$18,07. A par dessas questões, evidencia-se que as rés não demonstraram o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Em idêntica direção, já se manifestou esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O artigo 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O § 3o, do artigo 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.2. O enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do STJ orienta que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso concreto, os documentos juntados pela parte não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. 3.1. Os extratos carreados ao processo informam que existem transações de crédito de elevado valor em favor da requerente, as quais ultrapassam a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3.2. Noutra perspectiva se infere que existem, também, várias movimentações entre contas da mesma titularidade da recorrente. 3.3. Agregue-se a tudo isso, a notícia trazida pelo agravado, no sentido de que a agravante recolheu as custas processuais nos autos de ação de execução, na qual figura como exequente, cujo feito é contemporâneo a este em exame; fato que, embora, não seja determinante para o deferimento ou não da gratuidade de justiça, constitui, sem sombra de dúvida, um indicativo de que a recorrente tem condições de suportar as despesas deste processo. 3.4. Dentro deste quadro, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.5. Em que pese a argumentação desenvolvida nesta sede, não há razão para alterar o entendimento anteriormente sufragado, máxime quando as ilações deduzidas neste momento processual não se mostram capazes de infirmar a conclusão então adotada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 4. Precedente do STJ: " [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320925, 07363362620198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIMEM-SE as rés/apelantes para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora